Tribunal: TJES
Processo: 0011383-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA DE ÁGUA. ALEGADO AUMENTO EXCESSIVO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A perícia judicial concluiu pela inexistência de vazamentos, defeitos no hidrômetro ou qualquer anormalidade nas instalações hidráulicas que justificassem a alegação de cobrança indevida.
2 - A elevação pontual do consumo, com posterior retorno à normalidade, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.
3 - Inexistente ato ilícito imputável à concessionária, inaplicável a restituição em dobro dos valores cobrados.
4 - Precedente jurisprudencial no sentido de que a prova técnica, quando isenta e suficientemente fundamentada, deve prevalecer na ausência de elementos que a infirmem.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026..

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011383-74.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA DE ÁGUA. ALEGADO AUMENTO EXCESSIVO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A perícia judicial concluiu pela inexistência de vazamentos, defeitos no hidrômetro ou qualquer anormalidade nas instalações hidráulicas que justificassem a alegação de cobrança indevida.
2 - A elevação pontual do consumo, com posterior retorno à normalidade, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.
3 - Inexistente ato ilícito imputável à concessionária, inaplicável a restituição em dobro dos valores cobrados.
4 - Precedente jurisprudencial no sentido de que a prova técnica, quando isenta e suficientemente fundamentada, deve prevalecer na ausência de elementos que a infirmem.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Vilma Oliveira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional de débito com obrigação de fazer ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de ausência de irregularidade na medição do consumo e inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) houve aumento exponencial e injustificado nas faturas de consumo de água; (b) perícia judicial afastou a ocorrência de vazamentos e demonstrou que o hidrômetro registrava medições inferiores ao fornecido; (c) a elevação do consumo não decorreu de alteração fática no imóvel, tampouco de aumento de moradores; (d) mesmo diante da constatação de irregularidades, a ré negou reiteradamente o pedido de individualização da ligação de água das duas residências situadas no imóvel, o que ocasionou conflitos familiares; (e) a cobrança indevida deve ser revista com base na média de consumo dos seis meses anteriores, sendo cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões da apelada no id 15189326.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Vilma Oliveira dos Santos se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional de débito com obrigação de fazer ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de ausência de irregularidade na medição do consumo e inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) houve aumento exponencial e injustificado nas faturas de consumo de água; (b) perícia judicial afastou a ocorrência de vazamentos e demonstrou que o hidrômetro registrava medições inferiores ao fornecido; (c) a elevação do consumo não decorreu de alteração fática no imóvel, tampouco de aumento de moradores; (d) mesmo diante da constatação de irregularidades, a ré negou reiteradamente o pedido de individualização da ligação de água das duas residências situadas no imóvel, o que ocasionou conflitos familiares; (e) a cobrança indevida deve ser revista com base na média de consumo dos seis meses anteriores, sendo cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, tendo em vista que, ao menos em tese, os argumentos recursais são suficientes para combater a conclusão lançada na sentença recorrida.

Assim,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada.

Ultrapassada tal questão, vejo que a sentença proferida pela juíza singular atribuiu o desfecho correto para a causa.

Afinal, cumpre acentuar que
“[...] "A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade" (AgRg no AREsp n. 500.108/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 15/8/2014).[...]”
(REsp n. 1.865.264/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Posta assim a questão, bem de se ver que a prova pericial realizada nos autos concluiu que aumentos considerados excessivos no valor das faturas da apelante, se deram pelo consumo dela. O que significa dizer que não há falha na prestação do serviço que possa ser atribuída à apelada (CESAN), isto é, defeito ou erro da leitura do hidrômetro.

A propósito, confira-se a seguinte passagem da conclusão do perito judicial:

“Portanto, há a constatação de pouca variação nos valores mais altos, que indicasse erro de leitura, até porque, na sequência, os valores voltavam à normalidade, indicando, inclusive, que também não é devido a algum vazamento na tubulação ou nos equipamentos (vaso sanitário, torneiras, etc.).

Visto todas estas constatações, conclui-se que os valores elevados de consumo nas faturas da residência da autora, não remetem a possíveis vazamentos de água no imóvel, bem como, não restou comprovado qualquer defeito no hidrômetro, aferido na presença da perícia, que levasse a uma leitura errada pelo aparelho. Portanto, a

perícia conclui que todos os valores registrados são realmente de consumo de água pela residência da autora.”

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão externada na sentença no sentido de
“que a parte ré se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o defeito apontado pela requerente inexiste, seja por meio das inspeções efetuadas após a solicitação da autora, seja pela prova pericial produzida nos autos, consoante preceitua o art. 14, §3º, I do CDC”
, valendo acrescentar que
“a parte ré demonstra às fls. 130/134, que possibilitou o parcelamento do débito relativo às faturas inadimplidas, por diversas oportunidades à autora, bem como celebrou termo de confissão de dívida (assinado em 14/07/2016, fl. 68), para a quitação da quantia de R$ 17.308,16. Contudo, apesar das tentativas extrajudiciais de satisfação da dívida, a requerente permanece inadimplente. Portanto, a ausência da prova da irregularidade da cobrança, faz com que se presuma a inexistência do ato ilícito, e, via de consequência a obrigação de restituir os valores pagos.”

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.